Tribunal: STJ
Processo: 0500535-70.2013.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718484 - SC(2024/0301251-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
CASSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARIANY OLIVEIRA BARCELOS - RS114776
INTERES.
: ZS TRANSPORTES LTDA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE
TRANSPORTE DE CARGA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E
INOVAÇÃO RECURSAL.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre com fundamento nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Na origem, ação de indenização por danos materiais, proposta por empresa
proprietária de carga de resina de polietileno furtada durante o transporte, em face da
transportadora e de sua seguradora, buscando o pagamento do valor do prejuízo.
Sentença de procedência com condenação solidária das rés. O Tribunal de Justiça
estadual, ao julgar apelação da seguradora, afastou a responsabilidade desta por entender
comprovado o descumprimento, pela transportadora segurada, de cláusulas de
gerenciamento de riscos previstas na apólice, notadamente quanto à exigência de
consulta ao cadastro de motorista com resultado “aprovado” e à utilização de
“monitoramento” e não apenas de “rastreamento”.
3. O recurso especial da autora foi inadmitido com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
entendimento mantido em decisão monocrática no agravo em recurso especial. No
agravo interno, a agravante sustenta que a controvérsia envolveria apenas revaloração
Documento eletrônico VDA56116423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fa6e6a83-b6c5-4713-b5c3-337ebe7f31dc

jurídica de fatos incontroversos, que seria devida a aplicação de distinguishing em
relação à
e que o acórdão recorrido violou diversos dispositivos do
Súmula 83/STJ
Código Civil referentes à interpretação de cláusulas contratuais restritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame da alegada existência de
adimplemento substancial das obrigações de gerenciamento de riscos previstas no
contrato de seguro — envolvendo a distinção entre “monitoramento” e “rastreamento” e
a interpretação do resultado “perfil divergente” do motorista — demanda revaloração
jurídica de fatos incontroversos ou reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
e (ii)
contratuais, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ;
saber se, em
agravo interno, é admissível a inovação recursal consistente na invocação, apenas nessa
fase, de fundamentos jurídicos e dispositivos legais não deduzidos no recurso especial,
como a inaplicabilidade da
e a suposta violação dos arts. 757 e 768 do
Súmula 83/STJ
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base na análise do contrato de seguro e das provas
produzidas, concluiu que a segurada descumpriu as cláusulas de gerenciamento de riscos,
ao não realizar consulta ao cadastro de motorista com resultado “aprovado” e ao
empregar apenas “rastreamento”, e não “monitoramento”, como exigido na apólice, de
modo que a alteração dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, bem como
nova interpretação das cláusulas contratuais.
6. A pretensão de que se reconheça que o “rastreamento” satisfaz a exigência de
“monitoramento” ou que o “perfil divergente” do motorista não impede a cobertura
securitária, sob o argumento de adimplemento substancial, configura não mera
revaloração jurídica, mas interpretação de negócio jurídico e reanálise do cumprimento
fático das obrigações contratuais, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A inovação recursal impede o conhecimento dos argumentos novos, permanecendo
hígidos os fundamentos da decisão monocrática, que corretamente manteve o não
comhecimento do recurso especial em razão dos óbices sumulares, evidenciando que o
agravo interno traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fa6e6a83-b6c5-4713-b5c3-337ebe7f31dc

Documento eletrônico VDA56116423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fa6e6a83-b6c5-4713-b5c3-337ebe7f31dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2718484 - SC(2024/0301251-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
CASSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARIANY OLIVEIRA BARCELOS - RS114776
INTERES.
: ZS TRANSPORTES LTDA
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE
TRANSPORTE DE CARGA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E
INOVAÇÃO RECURSAL.
7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre com fundamento nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Na origem, ação de indenização por danos materiais, proposta por empresa
proprietária de carga de resina de polietileno furtada durante o transporte, em face da
transportadora e de sua seguradora, buscando o pagamento do valor do prejuízo.
Sentença de procedência com condenação solidária das rés. O Tribunal de Justiça
estadual, ao julgar apelação da seguradora, afastou a responsabilidade desta por entender
comprovado o descumprimento, pela transportadora segurada, de cláusulas de
gerenciamento de riscos previstas na apólice, notadamente quanto à exigência de
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

consulta ao cadastro de motorista com resultado “aprovado” e à utilização de
“monitoramento” e não apenas de “rastreamento”.
3. O recurso especial da autora foi inadmitido com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
entendimento mantido em decisão monocrática no agravo em recurso especial. No
agravo interno, a agravante sustenta que a controvérsia envolveria apenas revaloração
jurídica de fatos incontroversos, que seria devida a aplicação de distinguishing em
relação à
e que o acórdão recorrido violou diversos dispositivos do
Súmula 83/STJ
Código Civil referentes à interpretação de cláusulas contratuais restritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exame da alegada existência de
adimplemento substancial das obrigações de gerenciamento de riscos previstas no
contrato de seguro — envolvendo a distinção entre “monitoramento” e “rastreamento” e
a interpretação do resultado “perfil divergente” do motorista — demanda revaloração
jurídica de fatos incontroversos ou reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas
e (ii)
contratuais, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ;
saber se, em
agravo interno, é admissível a inovação recursal consistente na invocação, apenas nessa
fase, de fundamentos jurídicos e dispositivos legais não deduzidos no recurso especial,
como a inaplicabilidade da
e a suposta violação dos arts. 757 e 768 do
Súmula 83/STJ
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, com base na análise do contrato de seguro e das provas
produzidas, concluiu que a segurada descumpriu as cláusulas de gerenciamento de riscos,
ao não realizar consulta ao cadastro de motorista com resultado “aprovado” e ao
empregar apenas “rastreamento”, e não “monitoramento”, como exigido na apólice, de
modo que a alteração dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, bem como
nova interpretação das cláusulas contratuais.
6. A pretensão de que se reconheça que o “rastreamento” satisfaz a exigência de
“monitoramento” ou que o “perfil divergente” do motorista não impede a cobertura
securitária, sob o argumento de adimplemento substancial, configura não mera
revaloração jurídica, mas interpretação de negócio jurídico e reanálise do cumprimento
fático das obrigações contratuais, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A inovação recursal impede o conhecimento dos argumentos novos, permanecendo
hígidos os fundamentos da decisão monocrática, que corretamente manteve o não
comhecimento do recurso especial em razão dos óbices sumulares, evidenciando que o
agravo interno traduz mero inconformismo com o resultado desfavorável.
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DVT COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.034-1.039).
Em suas razões de agravo interno (fls. 1.043-1.049), a parte agravante
sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao aplicar as Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para tanto, alega que (1) a controvérsia
não demanda reexame de fatos, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos,
consistentes na existência de tecnologia de rastreamento e na realização de consulta ao
cadastro do motorista, ainda que o resultado tenha sido "divergente"; (2) defende a
necessidade de se realizar a técnica do
(distinção) em relação aos
distinguishing
precedentes que fundamentam a
pois o caso concreto não trataria de
Súmula n. 83/STJ,
inércia total do segurado, mas de um suposto adimplemento substancial das obrigações, o
que afastaria a aplicação automática do referido verbete; (3) aponta que a decisão
agravada ignorou a violação, pelo tribunal de origem, dos arts. 114, 423 e 757 do Código
Civil, que determinam a interpretação estrita e mais favorável ao aderente em cláusulas
contratuais restritivas, argumentando que o acórdão recorrido equiparou indevidamente
as noções de "rastreamento" a "monitoramento" e "perfil divergente" a "perfil
negativado" de forma extensiva e prejudicial ao segurado. Por fim, reitera a ofensa aos
arts. 757 e 768 do Código Civil, pugnando pela retratação da decisão ou,
subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada, AXA SEGUROS S.A.,
apresentou contraminuta (fls. 1.054-1.095), na qual suscita preliminares de inovação
, porquanto os argumentos relativos à
e à violação dos arts.
recursal
Súmula n. 83/STJ
757 e 768 do Código Civil não foram apresentados no recurso especial. Alega, ainda,
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que atrairia a
incidência da
e a falta de prequestionamento. No mérito, defende a
Súmula n. 182/STJ,
correção da decisão monocrática, reforçando a impossibilidade de reexame de provas e
de cláusulas contratuais, e requer a manutenção integral do julgado.
É, no essencial, o relatório.

Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do apelo nobre
com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O recurso não merece prosperar.
A decisão monocrática agravada foi clara ao assentar a impossibilidade de
conhecimento do recurso especial em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7
desta Corte, e os argumentos trazidos no presente agravo interno não são capazes de
infirmar os fundamentos ali expostos.
Na origem, o caso cuida de ação de indenização por danos materiais
proposta por DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (sucessora
de Talge Descartáveis do Brasil Ltda.) em face da transportadora ZS TRANSPORTES
LTDA. e de sua seguradora, AXA SEGUROS S.A., em virtude do furto de uma carga de
resina de polietileno avaliada em R$ 134.001,00 (cento e trinta e quatro mil e um reais).
O Juízo de primeira instância julgou a ação procedente, condenando as rés, de forma
solidária, ao pagamento da indenização. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, ao analisar a apelação interposta pela seguradora, reformou a sentença
para afastar a responsabilidade desta última, por entender que a transportadora segurada
descumpriu cláusulas expressas do contrato de seguro relativas ao gerenciamento de
riscos. O tribunal de origem consignou que não foi comprovado o cumprimento de duas
exigências contratuais: a consulta ao cadastro do motorista com resultado "aprovado" e a
utilização de sistema de "monitoramento", em oposição ao mero "rastreamento"
existente. O objetivo essencial da pretensão recursal nesta Corte é reverter essa
conclusão, para restabelecer a condenação da seguradora, sob o argumento de que houve
cumprimento substancial do contrato e que a interpretação do tribunal local foi
excessivamente rigorosa e contrária à lei federal.
A irresignação da agravante, embora articulada com esforço retórico, não
se sustenta.
(I) Da Correta Aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
O ponto central do recurso especial, e agora reiterado no agravo interno,
reside na alegação de que a questão seria de pura revaloração jurídica dos fatos, e não de
reexame fático-probatório. Contudo, tal argumento não se sustenta. A revaloração da
prova, admitida excepcionalmente por esta Corte, ocorre quando, a partir de uma
moldura fática incontroversa e soberanamente delineada pelas instâncias ordinárias,
atribui-se uma qualificação jurídica diversa àquela conferida pelo tribunal de origem.
Não é o que ocorre no presente caso.
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

O Tribunal de Justiça catarinense, após analisar o conjunto probatório,
incluindo o contrato de seguro (apólice) e as respostas aos ofícios das empresas de
gerenciamento de riscos (fls. 119 e 128), concluiu que a segurada, ZS TRANSPORTES
LTDA., descumpriu suas obrigações contratuais. Especificamente, o acórdão recorrido
assentou que o contrato exigia "monitoramento via satélite", e não apenas
"rastreamento", e que a consulta ao perfil do motorista resultou em status "divergente", o
que, no contexto do pacto, não equivalia à necessária aprovação para o transporte.
A pretensão da agravante de que esta Corte Superior determine que
"rastreamento" é contratualmente suficiente ou que "perfil divergente" não representa
óbice à cobertura securitária implicaria, inevitavelmente, uma nova incursão no mérito
da prova documental e, principalmente, na interpretação das cláusulas restritivas da
apólice de seguro. Verificar se a distinção técnica entre as tecnologias era clara na
apólice ou se o status "divergente" se enquadrava na hipótese de exclusão de cobertura
("negativados
inexistentes com cadastro vencido") não é uma atividade de
e/ou
revaloração, mas sim de interpretação de negócio jurídico e de reanálise de seu
cumprimento fático, providências vedadas pelo óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.
RECUPERAÇÃO
TOTAL
DA
CAPACIDADE
LABORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS
MORAIS.
VALOR.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que o recurso especial não comporta exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório
dos
autos,
conforme
a
Súmula n. 7/STJ.
6. A comprovação da divergência jurisprudencial para o
conhecimento do recurso especial exige a demonstração do
dissídio mediante cotejo analítico entre os casos
confrontados, o que não foi realizado pela recorrente.
7. A incidência da
quanto à interposição
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido.
(
minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 2.091.139/SC,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. ATRASO.
DANO MATERIAL E MORAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CADEIA
DE
CONSUMO.
JURISPRUDÊNCIA. LUCROS CESSANTES E DANOS
MORAIS. REEXAME
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Diante do exame das circunstâncias particulares do
caso concreto pelo acórdão recorrido, o recurso especial
é inviável, na medida em que se faz imprescindível o
vedado o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos (
.
Súmula no 7/STJ)
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 3.008.707/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025,
DJEN de
)
1/12/2025.

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
PENHORA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO CPC. [...]
3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial, o reexame de matéria fática ou
probatória, conforme estabelece o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.968.958/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL
PERDAS E DANOS.
C/C
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. [...]
4. O reexame de fatos e provas, assim como a
interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7
do STJ.
[...]
7. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.240.932/PI,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
19/12/2025.
A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente os referidos
enunciados, pois a modificação da conclusão alcançada na origem demandaria um
procedimento incompatível com a natureza do recurso especial. A parte agravante, sob o
rótulo de revaloração jurídica, busca, na verdade, uma terceira instância de julgamento
para rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido.
(II) Da Inovação Recursal
Ademais, como bem apontado pela parte agravada em sua contraminuta, o
agravo interno incorre em manifesta e indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

As alegações concernentes à inaplicabilidade da
por
Súmula n. 83/STJ,
meio da técnica do
, e à suposta violação dos arts. 757 e 768 do Código
distinguishing
Civil, não foram objeto do recurso especial interposto (fls. 877-883). O apelo nobre se
limitou a arguir ofensa aos arts. 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e ao
do Código Civil.
art. 114
A decisão monocrática agravada sequer se fundamentou na
A sua aplicação foi obstada pela incidência prévia e intransponível
Súmula n. 83/STJ.
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. A tentativa de suscitar tal debate apenas neste momento
processual, além de ser dirigida a um fundamento não utilizado na decisão recorrida,
representa uma ampliação indevida do objeto litigioso, vedada em sede de agravo
interno, em respeito aos princípios da preclusão consumativa e da estabilização da lide
recursal.
Nesse contexto, os argumentos novos não podem ser conhecidos, o que
reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada por seus próprios e suficientes
fundamentos. O agravo interno revela-se, assim, um mero inconformismo com o
resultado desfavorável, desprovido de fundamentos jurídicos capazes de reverter a
decisão monocrática.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:01
Código de Controle do Documento: bf968137-e34a-4ee1-8da1-1fb611a39a95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.718.484 / SC
Número Registro: 2024/0301251-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05005357020138240033
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
CASSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARIANY OLIVEIRA BARCELOS - RS114776
INTERES.
: ZS TRANSPORTES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:53
Código de Controle do Documento: 4ab71b13-0ec7-4a4a-a649-75031b673ab3

AGRAVANTE : DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
CASSIA CRISTINA DA SILVA - SC023809
MAIKO ROBERTO MAIER - SC031939
KIM AUGUSTO ZANONI - SC036370
PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - SC040495
AGRAVADO
: AXA SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
MARIANY OLIVEIRA BARCELOS - RS114776
INTERES.
: ZS TRANSPORTES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:53
Código de Controle do Documento: 4ab71b13-0ec7-4a4a-a649-75031b673ab3